Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-92.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012259-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SOLANGE SOARES DA SILVA - CPF: 739.901.161-34 (RECORRIDO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1012259-92.2021.8.11.0001

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT

Agravante (s):
Itaú Unibanco S.A

Agravada (s):
Solange Soares Da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta:
102

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - E
XIBIÇÃO DE FOTO (
SELFIE
) E CÓPIA DE DOCUMENTO QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFIRMAR A CONTRATAÇÃO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -DANO MORAL
IN RE IPSA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A singela exibição de “
selfie”
e documento
de identificação que teriam sido enviados pelo consumidor são insuficientes para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão da MM Relatora que DESPROVEU monocraticamente seu recurso, em ação movida por SOLANGE SOARES DA SILVA.

O Agravante pleiteia a improcedência da demanda, sob o fundamento de que é legítima a inscrição no cadastro de inadimplentes, na medida em que houve a contratação do cartão de crédito e correlato uso.

Alega que, por se tratar de um produto contratado através de meios
digitais, não é elaborado um contrato para assinatura física.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada (id. 116706979) a Agravada deixou transcorrer
in albis
seu prazo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se na regularidade de inscrição de débito promovido pela Demandada em nome da Demandante nos órgãos de proteção ao crédito e se procede o pedido de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que a decisão agravada não merece reforma, posto que, a singela exibição de
selfie
e documento
de identificação que teriam sido enviados pelo consumidor são insuficientes para reconhecimento da relação jurídica, menos ainda da formação da dívida.

Vê-se ainda, que o endereço do contrato digital e das faturas
[1]
não corresponde ao endereço da Reclamante conhecido nos autos
[2]
, não tendo o Reclamado/Agravante sequer exigido comprovação de endereço.

Portanto, não é possível confirmar a
contratação, e, por consequência, não há como relacionar a dívida à Agravada, de modo que foi corretamente
reconhecido que a negativação implementada é indevida.

Assim, considerando que a Reclamada não apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da Reclamante, consistente na comprovação de que esta era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.

Sobre os danos morais, que o agravante afirma não ter ocorrido, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,

entendo que a

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta redução, posto que fixada em patamares aquém do vem decidindo esta e. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, ante a sua manifesta improcedência,
condenando
o banco agravante ao pagamento de multa equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

[1]
Rua Mil e setecentos, N. 30, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT

[2]
Rua: Samambaia, Nº 27, Qd: 33, Jard. Cuiabá, Cuiabá-MT- ID. 110456479

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022